Tribunal: STF
Processo: AI 87110
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-13
Data de publicação: 1982-04-13

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXECUÇÃO. PEDIDO INICIAL
(FALTA). - E LEGITIMA A CORREÇÃO MONETÁRIA, PARA ATUALIZAÇÃO DE
VALOR, AINDA QUE NÃO CONSTE DO PEDIDO E TENHA LUGAR NA FASE DE
EXECUÇÃO, SEM QUE ISSO IMPORTE EM OFENSA A COISA JULGADA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.